Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-29.2017.8.11.0032
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001054-29.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS CEZAR DE JESUS DUARTE - CPF: 937.885.171-15 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — AUSÊNCIA DE
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
— LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — NULIDADE DA PERÍCIA — NÃO OCORRÊNCIA — AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE — RECURSO NÃO PROVIDO.

A perícia médica realizada em juízo, observados os
requisitos d
o artigo 473 do Código de Processo Civil, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial
.

Atestado pelo laudo pericial a ausência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, ainda que existam sequelas consolidadas, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. Inteligência do
artigo 86,
caput
, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Carlos Cezar de Jesus Duarte
contra a sentença (Id. 190299789) proferida em ação previdenciária proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que, “
no presente processo o acidente ficou devidamente comprovado, bem como que, em que pese ser leve, o Sr. Perito confirmou a sequela do Autor em suas respostas. Logo, evidente que o Segurado faz jus ao recebimento do benefício de auxílio acidente desde a cessação administrativa
”.

Assevera que “
as afirmações do Sr. Perito são conflitantes com as provas trazidas pelo Autor, bem como com os fatos narrados durante o exame médico
”.

Requer o provimento do recurso, para que seja concedido o beneficio de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente,
“a transformação do Julgamento em diligência e a realização de nova perícia médica, tendo em vista as afirmações e conclusões dúbias do Sr. Expert”
(sic).

Não há contrarrazões (Id. 190299794).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar no mérito (Id. 198904189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário e, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa, ambos com a exigibilidade suspensa, ante a previsão do art. 98, § 3o do CPC. [...]. (Id. 190299789).

A controvérsia recursal reside em verificar se o apelante preencheu os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, ou se há a necessidade da realização de nova perícia médica
.

Quanto à necessidade de nova perícia, é certo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de seu deferimento.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...]
Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/
MT
, relator Ministro Vasco Della Giustina – Desembargador convocado do TJ/RS, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Portanto, ao julgar a lide sem prorrogar a instrução com provas que entendeu desnecessárias, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 135, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5o, LXXVIII), visto que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, do referido código).

Ademais,
quanto aos requisitos exigidos para regularidade do laudo pericial,
o artigo 473, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 473.
O laudo pericial deverá conter
:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

Nesse contexto, o laudo pericial, datado de 29 de janeiro de 2020, registrou que:

[...] I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PERICIADO:

Data de nascimento: 23/04/1978

Idade: 41 anos e 5 meses

CPF: 937.885.171-15

Telefone: 99607-8937

CNH: Não tem

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto – 4o ano

Estado Civil e Residência: Casado. Reside em Sítio Flor do Ipê – Rosário Oeste-MT, mora com a esposa. Não tem filhos. Tem três enteados que moram em Cuiabá.

Profissão: Vaqueiro até abril ou maio de 2013, quando sofreu acidente no sítio onde trabalhava.

Processo de trabalho (Descrição da CBO): “Alimentam e manejam bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, na pecuária de animais de grande porte; ordenham bovídeos”.

Atividades relatadas: Campeava gado, ordenha de leite, limpava curral (gado confinado).

Atividades laborais anteriores: Sempre atuou em serviços gerais na fazenda. Açougueiro em Cuiabá por seis anos entre 2005 e 2011.

Informações previdenciárias: Percebeu auxílio-doença inicialmente por três meses e depois por mais seis meses na época do acidente.

Acompanhante: Compareceu sozinho.

II. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL:

“[...] O Autor, 38 anos, trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho exercendo suas funções rurais. Em decorrência deste acidente o mesmo veio a sofrer amputação traumática de um de seus dedos. Destarte lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, sob número 6003815101 de 18/01/2013 até 15/01/2014, após tal data teve o seu benefício cessado, mesmo encontrando-se incapacitado para exercer suas funções, haja vista que conforme já mencionado o Autor é trabalhador rural tendo como principal atividade a extração de leite, função a qual é necessário utilizar as mãos. Ocorre Excelência que em decorrência de tal acidente o mesmo ficou com sequelas, não consegue mais desempenhar suas funções e sente forte dores. Em sua propriedade rural, costumeiramente retirava leite de vacas para o comércio, porém após a perda do referido dedo não teve mais condições de desempenhar tal função.

[...] Recentemente o Autor requereu junto ao INSS o benefício de auxílio-doença, espécie 31, com número 6146127365, na data de 06/06/2016, porém teve seu benefício indeferido, motivo pelo qual move-se a presente demanda.”

III. HISTÓRICO DA DOENÇA DECLARADA:

Relata ter amputado o dedo indicador da mão esquerda em triturador de cana/milho para preparo de ração para o gado. Inicialmente, sofreu amputação das falanges distais, médias e metade da falange proximal do indicador esquerdo. Relata que atualmente tem dificuldade para segurar objetos metálicos com a mão esquerda por “choque”. Nada sente com objetos de madeira, PVC etc.

Declara ser destro.

Aguardando cirurgia para tratamento de nervo “cortado”, mas que atualmente fica comprimido por osso proeminente na altura amputada.

Nunca fez fisioterapia.

Exame físico dirigido:

Peso: 81 kg.

Bom estado geral. Boa compleição física. Calosidades em ambas as mãos.

Membro superior esquerdo: Força dos dedos da mão esquerda preservada. Hiperestesia do coto (falange proximal) amputado do dedo indicador esquerdo.

IV. LAUDOS MÉDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES MAIS RECENTES:

Atestado médico ortopedista – 25/05/2016: “[...] fratura ao nível do punho e da mão esquerda CID S 62.”.

Laudo de radiografia da mão esquerda de 17/05/2013: “amputação de parte do 2o dedo [...]”.

V. DISCUSSÃO:

O periciado, 41 anos e 5 meses, ensino fundamental incompleto, vaqueiro até janeiro de 2013, quando teria sofrido acidente no sítio onde trabalhava, tendo amputado parte do dedo indicador da mão esquerda em triturador de cana/milho para preparo de ração para o gado em janeiro de 2013. Sofreu amputação das falanges distais, médias e metade da falange proximal do indicador esquerdo. Relata que atualmente tem dificuldade para segurar objetos metálicos com a mão esquerda por “choque”. O exame físico demonstra coto remanescente do indicador esquerdo cicatrizado, referindo hiperestesia ao toque. Periciado é destro. Mãos com muitas calosidades, demonstrando atividade laboral braçal extenuante recente.

V. CONCLUSÃO:

O periciado não está incapacitado para o exercício da atividade laboral declarada. A sequela residual no indicador da mão esquerda não atinge intensidade tal que seja enquadrada no que dispõe o Anexo III do Decreto 3.048/1.999 que descreve as situações que dão direito ao auxílio-acidente. Não está incapacitado para as atividades de vida independente.

[...]

VII. RESPOSTA AOS QUESITOS DA PARTE AUTORA:

[...]

3. No caso de ter sido essa incapacidade gerada por algum tipo de acidente, o segurado apresentará sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta: não foi constatada incapacidade. A sequela residual no indicador da mão esquerda não atinge intensidade tal que seja enquadrado no que dispõe o Anexo III do Decreto 3.048/1.999 que descreve as situações que dão direito ao auxílio-acidente.

[...]

9. As condições clínicas apresentadas podem interferir na execução das atividades do autor?

Resposta: o exame físico do periciado demonstrou higidez osteomuscular e muitas calosidades em ambas as mãos que contradizem a afirmação de que não trabalha desde o acidente ocorrido em 2013, além de inferir que a condição clínica atual não interfere na execução de suas atividades.

[...]

14. O autor pode exercer hoje plenamente todas as atividades laborais previstas para o seu cargo ou função?

Resposta: sim.

Existe incapacidade ou restrição laboral?

Resposta: não.

Quais as restrições?

Resposta: não há restrições. [...] (Id. 190299787 – fls. 101/113).

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para a regularidade do laudo, pelo que não há se falar em nulidade do documento pericial.

A propósito, não se impugnou a nomeação do perito, muito menos se alegou a incapacidade profissional para a realização da perícia específica no momento oportuno, mas, apenas, após o laudo não lhe ser favorável, como se possível a admissão de
nulidade de algibeira
, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (
STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007
).

Assim, com a suficiência da perícia realizada nos autos, não verifico a necessidade da realização de novo exame pericial.

Anoto, ainda,
que
a perícia médica realizada em juízo é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1018733-27.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de junho de 2023).

De se ver, então, que a perícia
constatou
que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral em razão de sequela consolidada, de modo que não procede o pedido de concessão de auxílio-acidente,
previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente não basta, apenas, a comprovação de que o segurado, em razão de acidente, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia
, o que, no caso,
não
foi constatado
.

Por conseguinte, não restou comprovado que está incapacitado, de forma total ou parcial, de caráter permanente ou temporário, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA
–
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0057310-04.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Além disso, também
se verificou que não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Logo, diante do não provimento do recurso,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Estas as razões pelas quais voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e, de consequência, majorar os honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024